Tribunal: TJSP
Processo: 0035891-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus – Matéria de execução – Pretensão de restabelecimento do livramento condicional – Liminar indeferida – Writ que perdeu seu objeto, tendo em vista o restabelecimento do livramento condicional pelo MM. Juízo a quo – Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste.
Impetração prejudicada.